Tribunal: STJ
Processo: 5001503-50.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860495 - SC (2025/0054254-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ENDRYUS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da Súmula n. 182, STJ.
2. No agravo regimental, o recorrente sustenta a impossibilidade do indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
na hipótese em que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão
agravada, sem impugnar, concreta e especificamente, os motivos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula n. 182, STJ.
5. Padece de deficiência de fundamentação o agravo regimental cujas razões se mostram
dissociadas do teor da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 284, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada e a apresentação de razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão
impugnada atraem, respectivamente, as Súmulas n. 182, STJ, e n. 284, STF".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 105, III, "a" e
"c".
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.023.144/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.420.039/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.12.2023.
Documento eletrônico VDA49395929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 18150007-681b-4dcf-861a-63a6a8293f3c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49395929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 18150007-681b-4dcf-861a-63a6a8293f3c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860495 - SC (2025/0054254-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ENDRYUS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da Súmula n. 182, STJ.
2. No agravo regimental, o recorrente sustenta a impossibilidade do indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
na hipótese em que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão
agravada, sem impugnar, concreta e especificamente, os motivos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula n. 182, STJ.
5. Padece de deficiência de fundamentação o agravo regimental cujas razões se mostram
dissociadas do teor da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 284, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49390335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:14
Código de Controle do Documento: 5fe3e850-267d-42bf-911a-05986c43f76a

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada e a apresentação de razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão
impugnada atraem, respectivamente, as Súmulas n. 182, STJ, e n. 284, STF".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 105, III, "a" e
"c".
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.023.144/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.420.039/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ENDRYUS HENRIQUE SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
DE OLIVEIRA
O agravante, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/2006, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos)
dias-multa (fls. 324-328).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, para alegar ofensa aos art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006; e 65, inciso I, do Código Penal, bem como divergência
jurisprudencial (fls. 335363).
O recurso foi inadmitido devido às Súmulas n. 283 e n. 284, STF (fls. 409-
410).
Em seguida, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 420-431), o
qual não foi conhecido em virtude da Súmula n. 182, STJ (fls. 471-472).
Neste agravo regimental, o recorrente sustenta não ser cabível o indeferimento
liminar dos embargos de divergência (fls. 477-487).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 477-488).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49390335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:14
Código de Controle do Documento: 5fe3e850-267d-42bf-911a-05986c43f76a

O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da falta de
impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre.
Neste regimental, em vez de enfrentar as razões que levaram ao não
conhecimento da irresignação anterior, o agravante aduziu argumentos dissociados do
óbice apontado, discutindo o indeferimento de embargos de divergência que sequer
constam dos autos.
O agravo padece, portanto, de deficiência na fundamentação, o que atraia a
incidência da Súmula n. 284, STF. Além disso, incide a Súmula n. 182, STJ, porque o
recurso não impugnou concreta e especificamente os fundamentos da decisão agravada,
em nítida violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
"(...) 5. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a deficiência das razões
do agravo regimental, que se encontram dissociadas da decisão
agravada, atraem a aplicação das Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.023.144/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECURSO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. As razões do agravo regimental estão dissociadas do
conteúdo do
combatido e carecem de interesse recursal, na
decisum
parte em que alegam ter impugnado a aplicação da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da
decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem
aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no AREsp n.
2.420.039/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2023
12/12/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49390335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:14
Código de Controle do Documento: 5fe3e850-267d-42bf-911a-05986c43f76a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054254-5
AREsp 2.860.495 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50015035020248240045
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENDRYUS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ENDRYUS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515520960502940=@
2025/0054254-5 - AREsp 2860495 Petição : 2025/0020560-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:59
Código de Controle do Documento: 068FC30E-950C-4DBE-A903-A3E4F1040B97